Tribunal: TJBA
Processo: 8071501-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071501-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANA PAULA AMORIM CORTES

APELADO: OCIRENE MARIA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
Da análise dos autos, tem-se que o MM Juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, por entender que a parte ré não trouxe aos autos prova capaz de atestar que o consumo se deu por ação da parte autora. No entanto, indeferiu o pedido de produção de prova oral formulado pela apelante.

2. Os princípios do Devido Processo Legal e do Contraditório, de matriz constitucional, apresentam alguns desdobramentos elencados pela doutrina processualista, dentre eles o Direito à Prova. Desta forma, a negativa a pedido da parte para dilação probatória somente pode ocorrer nas situações previstas em lei, mormente quando consideradas manifestamente protelatórias.

3. Magistrado primevo, no entanto, julgou antecipadamente o mérito, sem que as partes tenham sido intimadas a se manifestar sobre eventual produção de provas e, em assim agindo, tolheu qualquer possibilidade da parte de instruir os autos de maneira satisfatória, gerando lesão ao direito constitucional do Contraditório e Ampla Defesa, principalmente porque a postriori, julgou procedentes os pedidos autorais entendendo pela insuficiência da prova produzida pela empresa ré.

5. Embora o sistema de valoração da prova adotado pelo ordenamento processual brasileiro seja o da persuasão racional, também conhecido como Princípio do Livre Convencimento Motivado, em que o juízo da causa é livre para formar o seu convencimento, dando às provas o peso que entender cabível, evidenciada a necessidade de dilação probatória requerida pelas partes, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da demanda, com violação aos princípios constitucionais supramencionados, todos eles preceitos de ordem pública.

6. Recorrente que se desincumbiu do ônus de demonstrar, objetivamente, que da ausência de dilação probatória adveio prejuízo a si, uma vez que carreou junto à apelação documento que poderia ter sido apresentado em sede de audiência de instrução.

7. Julgamento antecipado da lide que,
in casu
, ocorreu de forma prematura, caracterizando, portanto, indiscutível cerceamento de defesa, o que impõe a anulação do comando sentencial, ante a evidente necessidade de construção de outros meios probatórios.

8. Sentença anulada para que o feito retorne à fase instrutória, com a necessária dilação probatória requerida.

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8071501-88.2022.8.05.0001
,
em que é apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

e

apelada
OCIRENE MARIA DE SOUZA SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder L. Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça